Tribunal: STM
Processo: 7000023-23.2026.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. ARTIGO 303, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória já albergada pelo manto da coisa julgada, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer, em suma, que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”.
Quando a ação revisional se fundamenta na contrariedade da condenação à evidência dos autos, previsto na alínea “a” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova. Dessa forma, para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.
A toda evidência, também, não se vislumbra a hipótese legal prevista na alínea “b” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, notadamente diante da ausência de qualquer alegação de falsidade em depoimentos, exames ou documentos analisados nos autos.
Muito menos se revela apto o fundamento descrito na alínea “c” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. Isso porque não sobreveio aos presentes autos qualquer prova documental ou mesmo testemunhal que pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal e, mais que isso, que tivesse, minimamente, o condão de identificar eventual equívoco no julgamento conduzido pelo Plenário desta Corte.
Nessas circunstâncias, os argumentos defensivos caracterizam nítida proposição voltada à rediscussão de temas já enfrentados e refutados à exaustão pela Justiça Militar da União. A propósito, o voto condutor do Acórdão objurgado, cujo teor, frise-se, foi acolhido pela totalidade dos integrantes da Corte no julgamento do Recurso de Apelação, dá conta de que a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu são incontestáveis.
Dessa forma, restou claro que o pleito revisional não apresentou nenhum dos requisitos autorizadores da Revisão Criminal contidos no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do referido Códex Processual Penal Castrense.
Preliminar de não conhecimento arguida de ofício acolhida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000023-23.2026.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUIZ DE PAULA (OAB RJ252458)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, EM FACE
DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A SUA ADMISSIBILIDADE
PREVISTOS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, FEZ JUNTADA DE ARQUIVOS
DE ÁUDIO E VÍDEO CONTENDO SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DR.
WASHINGTON LUIZ DE PAULA, EM CAUSA PRÓPRIA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000023-23.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. ARTIGO 303, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA DE OFÍCIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO
PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória já
albergada pelo manto da coisa julgada, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade
de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer, em suma,
que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”.
Quando a ação revisional se fundamenta na contrariedade da condenação à
evidência dos autos, previsto na alínea “a” do artigo 551 do Código de Processo Penal
Militar, a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova.
Dessa forma, para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será
necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.
A toda evidência, também, não se vislumbra a hipótese legal prevista na alínea
“b” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, notadamente diante da ausência de
qualquer alegação de falsidade em depoimentos, exames ou documentos analisados nos
autos.
Muito menos se revela apto o fundamento descrito na alínea “c” do artigo 551
do Código de Processo Penal Militar. Isso porque não sobreveio aos presentes autos qualquer
prova documental ou mesmo testemunhal que pudesse se contrapor aos elementos colhidos
durante a fase de instrução criminal e, mais que isso, que tivesse, minimamente, o condão de
identificar eventual equívoco no julgamento conduzido pelo Plenário desta Corte.
Nessas circunstâncias, os argumentos defensivos caracterizam nítida proposição
voltada à rediscussão de temas já enfrentados e refutados à exaustão pela Justiça Militar da
União. A propósito, o voto condutor do Acórdão objurgado, cujo teor, frise-se, foi acolhido
pela totalidade dos integrantes da Corte no julgamento do Recurso de Apelação, dá conta de
que a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu são incontestáveis.
Dessa forma, restou claro que o pleito revisional não apresentou nenhum dos
requisitos autorizadores da Revisão Criminal contidos no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”,
do referido Códex Processual Penal Castrense.
Preliminar de não conhecimento arguida de ofício acolhida. Decisão por
unanimidade.
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em não conhecer da presente
Revisão Criminal, em face da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade,
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida pela Defesa em causa própria do Maj
Ex WASHINGTON LUIZ DE PAULA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense
que, nos autos da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso defensivo, para manter irretocável a Sentença prolatada pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 22 de abril de 2019, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, § 1º, do Código Penal Militar, em concurso de agentes
(artigo 53, § 2º, inciso I, do Estatuto Repressivo Castrense) e em continuidade delitiva (art.
71 do Código Penal comum), em regime inicialmente fechado, para o cumprimento da
reprimenda nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
O Acórdão hostilizado foi ementado nos seguintes termos:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA PREVISTA NO ART.
303 DO CPM. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME
CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB. 1. A Justiça Militar da União é
competente para julgar os crimes praticados contra o patrimônio da Administração Militar,
nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPPM.
2. Não há que se falar em inépcia da Denúncia quando ela atende devidamente aos requisitos
previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
3. É competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar processos
de coautoria entre Réus civil e militar.
4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo causado por este
tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio do pas de nullité sans grief, (sic)
5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas na investigação quando elas tiverem
sido confirmadas em Juízo, em conformidade com o Princípio do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa.
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Incabível o recurso de Embargos de Declaração contra Sentença de 1º grau, não havendo
que se falar em nulidade da decisão ou em prejuízo à parte em razão do não recebimento de
tal recurso.
7. Comete o delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, aquele que se apropria de valor
da Administração Militar, do qual tem a posse em razão do cargo público ocupado, com o fim
de desviá-lo em proveito próprio ou alheio.
8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do delito quando comprovado que a
prática da conduta foi previamente combinada, e ocorreram nas mesmas condições de tempo e
de lugar.
9. É entendimento consolidado desta Corte que, no caso de configuração de crime continuado,
a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CPB, ao invés dos arts. 79 e 80 do
CPM, por ser mais benéfica ao Réu.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio rejeitada.
Decisão unânime.
Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da Identificada
Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para novo
interrogatório do Réu rejeitada. Decisão por maioria.
Preliminar de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por violação ao
contraditório, rejeitada. Decisão por unanimidade.
Preliminar de declaração de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.” (Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 18/05/2022).
Irresignada, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000388-
19.2022.7.00.0000, sendo que, em Decisão proferida em 3 de outubro de 2022, o Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira negou-lhes “(...) seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma (...)”.
Contra esse Decisum, a Defesa opôs o Agravo Interno nº 7000749-
36.2022.7.00.0000, cujo Acórdão restou assim ementado:
“EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. O manejo de Embargos
de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado ou mesmo de
prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável nos limites de alguma
omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada, sendo inadequada a
via eleita para o reexame de matéria já discutida. Agravos Internos conhecidos e não
acolhidos. Decisão unânime.” (Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe:
13/04/2023).
Prosseguindo, a Defesa interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000388-
48.2024.7.00.0000, tendo o então Presidente deste Tribunal, Ministro Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo, proferido Decisão em 5 de março de 2025, negando-lhe seguimento
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (...)”, com trânsito em julgado
no dia 3 de abril de 2025.
Feita essa síntese processual, narrou a Defesa que a presente Ação Revisional
tem respaldo no “(...) art. 550 do CPPM (...)”, alegando que a condenação “(...) incidiu em
erro de fato, apoiou-se em provas nulas e contradiz manifestamente a evidência dos autos,
bem como surgiram provas novas de inocência do Requerente (...)”.
Argumentou que houve “(...) erro de premissa fática grave, consistente na
afirmação de inexistência de execução contratual e de dano ao erário (...)”, pois, a seu ver,
foi demonstrado “(...) por provas documentais, administrativas, testemunhais técnicas e de
comando/supervisão, que os serviços foram integralmente executados, recebidos e aceitos,
sem qualquer prejuízo ao patrimônio público (...)”.
Aduziu que o Acórdão rescindendo “(...) apoiou-se em procedimento
administrativo absolutamente nulo (Tomada de Contas Especial) (...), realizada no Instituto
Militar de Engenharia (...)”, porquanto foi “(...) instaurado e conduzido sem observância do
contraditório e da ampla defesa, com vícios cronológicos, falsidade ideológica em ofícios de
remessa e utilização indevida como prova penal (...)”.
Acerca desse ponto, a Defesa alegou que “(...) os ofícios de encaminhamento da
TCE ao TCU afirmaram, de forma inverídica, o cumprimento das exigências normativas
(...)”, em especial quanto “(...) à notificação dos responsáveis (...) à observância do
contraditório e (...) à regularidade formal do procedimento (...)”. Isso porque “(...)
Documentos posteriores demonstram que tais notificações não haviam sido realizadas à
época da remessa, evidenciando falsidade ideológica e tentativa de conferir aparência de
legalidade a um procedimento viciado (...)”.
Em complemento, nesse contexto, a Defesa sustentou, “(...) Como fato
relevante e prova nova (ou ao menos, prova não valorada de modo idôneo) (...)”, que “(...)
as Folhas de Alterações do Requerente foram grosseiramente falsificadas em junho de 2010,
atribuindo participação em eventos e assunção de funções inexistentes no período dos fatos,
com o propósito de criar lastro artificial de responsabilidade (...)”.
Nessa esteira, segundo a ótica defensiva, “(...) Tais registros teriam sido
encaminhados ao encarregado do IPM n° 25/DCT-2010 instaurado para apurar denúncia
anônima, influenciando o relatório investigativo (...)”, além de reforçar “(...) a premissa
falsa de que o Requerente detinha autonomia decisória (...)”. Ademais, aduziu que “(...)
informações seletivas acerca da inexistência de relatórios/produtos (inclusive com omissões
sobre remessas anteriores ao DNIT) contribuíram para a conclusão equivocada de
‘inexistência de entrega/execução’, contaminando a persecução penal (...)”.
Asseverou que a condenação “(...) desconsiderou provas essenciais constantes
dos autos (...)”, entre as quais o Acórdão nº 1365/2008 “(...) do Tribunal de Contas da União
atestando inexistência (sic) dano ao erário (...), especificamente no convênio da BR-101/SUL
(...)”, os “(...) pareceres formais de aceite do DNIT (...)”, a “(...) documentação de
prestações de contas (...)”, as “(...) diretrizes técnicas que qualificam o objeto como serviço
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

técnico, operacional e logístico (intangível) (...)”, bem como os “(...) depoimentos judiciais
de dirigentes do DNIT e de Oficial General, confirmando a execução e o aceite dos projetos
(...)”.
Aduziu que a presente Revisão Criminal contém “(...) erro judiciário (...)”
decorrente dos vícios apontados a seguir:
“(...) 1. Erro de premissa fática, ao afirmar inexistência de execução e de entrega quando há
prova documental, técnica e testemunhal em sentido oposto;
2. Erro de procedimento (error in procedendo), pela admissão e valoração de prova
administrativa nula, produzida à margem do devido processo legal;
3. Violação ao dever de fundamentação, diante do não enfrentamento das teses defensivas
expressamente apresentadas nas razões de defesa e alegações finais. (sic)
4. Manutenção de condenação incompatível com decisão administrativa definitiva do Tribunal
de Contas da União que afastou qualquer dano ao erário, notadamente, no convênio da BR-
101-SUL (Florianópolis-Osório) (...)”.
Alegou a “(...) INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
(PREMISSA ACUSATÓRIA FALSA) (...)”, sob o argumento de que a “(...) denúncia que deu
origem à Ação Penal Militar (...) não descreveu, de forma concreta e individualizada, os
elementos indispensáveis à configuração do crime de peculato (...)”, em especial “(...) a
posse ou disponibilidade jurídica de valores públicos pelo Requerente (...)”, “(...) o desvio ou
apropriação desses valores (...)”, “(...) a existência de prejuízo ao erário (...)” e “(...) o dolo
específico de assenhoramento ou de favorecimento ilícito (...)”.
Sustentou a “(...) VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93,
IX, CF) E DO ERROR IN JUDICANDO (...)”, sob o argumento de que o Decreto
condenatório não enfrentou “(...) as teses centrais da defesa (...)”, entre as quais destaca:
“(...) a) Execução integral dos serviços e aceite formal pelo DNIT, comprovados por pareceres
técnicos, prestação de contas, diretrizes operacionais e registros de auditoria;
b) Inexistência de dano ao erário, confirmada pelo Acórdão 1365/2008 – TCU – PLENÁRIO,
na fiscalização do Convênio da BR-101/SUL–Florianópolis;
c) Natureza técnica e intangível dos objetos contratuais, incompatível com a exigência de
apreensão física como prova de materialidade;
d) Nulidade absoluta da Tomada de Contas Especial realizada no IME, por ausência de
contraditório, vícios cronológicos e falsidade ideológica;
e) Ausência de dolo e de posse qualificada, com atuação do Requerente em estrita obediência
hierárquica;
f) Deslocamento da autoria e da responsabilidade decisória para gestores que detinham
competência legal para ordenar despesas e autorizar pagamentos (...)”.
Aduziu que o Requerente incorreu na excludente de ilicitude relativa à “(...)
OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA (...)”, argumentando, para tanto, que o “(...) Requerente, à
época dos fatos, exercia funções essencialmente administrativas, inseridas em cadeia de
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comando rígida, sem competência decisória (...)” e que atuou “(...) em estrita obediência
hierárquica, cumprindo ordens não manifestamente ilegais, emanadas de autoridades
superiores com competência legal e administrativa para a tomada de decisões (...)”.
Sustentou as teses de “(...) AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E
INEXISTÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA (...)”, sob o argumento de que não houve “(...)
apropriação (...), desvio (...), enriquecimento (...), benefício pessoal (...)” tampouco “(...)
favorecimento de terceiros (...)”. Além disso, asseverou que o Requerente “(...) não detinha
posse direta ou indireta de valores (...)”, “(...) não administrava contas (...)”, “(...) não tinha
poder de movimentação financeira (...)” e “(...) não exercia função de ordenador de
despesas (...)”.
Ao final, a Defesa requereu:
“(...) a) o conhecimento e provimento da presente Revisão Criminal, nos termos dos arts. 550
e 551 do CPPM;
b) a desconstituição integral do acórdão condenatório, reconhecendo-se o erro judiciário;
c) O deferimento de medida cautelar, com fundamento no fumus boni iuris demonstrado pela
robustez das provas novas e dos vícios processuais, e no periculum in mora decorrente da
iminência do cumprimento da pena imposta por um erro judiciário, para suspender
imediatamente os efeitos da condenação imposta na Ação Penal Militar nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, incluindo-se a execução da pena privativa de liberdade e quaisquer penas
acessórias ou restrições de direitos, até o julgamento final da presente Revisão Criminal.
(sic)
d) a absolvição plena do Requerente, com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “b” e “e”, do
CPPM;
e) o reconhecimento expresso da inexistência de materialidade delitiva e da inexistência de
dano ao erário;
f) a declaração de nulidade absoluta da Tomada de Contas Especial realizada no IME, com o
consequente afastamento de qualquer efeito penal dela derivado (...)” (Grifos no original).
Na Sessão Ordinária do dia 2 de fevereiro de 2026, esta Corte Militar julgou a
Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato do Requerente nº
7000349-17.2025.7.00.0000, de Relatoria do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
nos termos do Extrato da Ata:
“(...) O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
O OFICIALATO, FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E
DE ACOLHÊ-LA, PARA DECLARAR O MAJOR DA RESERVA REMUNERADA DO
EXÉRCITO WASHINGTON LUIZ DE PAULA INDIGNO E INCOMPATÍVEL PARA O
OFICIALATO, E DETERMINAR, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE
SUA PATENTE, NA FORMA DO ART. 142, § 3º, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DO ART. 120, I, DA LEI Nº 6.880/1980 (ESTATUTO DOS MILITARES), E DO ART. 115 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM), ASSEGURANDO
AOS BENEFICIÁRIOS OU DEPENDENTES DO REPRESENTADO O BENEFÍCIO
PREVISTO NO ART. 20 DA LEI N.º 3.765/60; DECIDIU, AINDA, DETERMINAR QUE,
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJA COMUNICADO AO EGRÉGIO TRIBUNAL
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUPERIOR ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, I, "F", DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/1990
(...)”.
Nos autos da Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, o Ministério
Público Militar protocolizou Petição em 4 de fevereiro de 2026 (Evento 452) requerendo
“(...) o imediato início da execução da pena imposta aos condenados com trânsito em
julgado (...)”, entre os quais o “(...) Washigton Luiz de Paula (...)”, em razão do “(...)
trânsito em julgado (...) em 03/04/2025 (...)” da Sentença condenatória.
Em face dessa Petição, o Juiz Federal Convocado da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) proferiu Despacho em 9 de fevereiro
de 2026 (Evento 454), por meio do qual indeferiu “(...) o pedido formulado pelo Ministério
Público Militar, devendo-se aguardar o julgamento definitivo dos recursos em trâmite
perante o Superior Tribunal Militar (...)”, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Com efeito, o pleito ministerial revela-se, a princípio, juridicamente pertinente, uma vez
que, como regra, o alegado trânsito em julgado da condenação autoriza o início da execução
penal, em observância à efetividade da jurisdição e à "repressão" às condutas penalmente
sancionadas.
3. Todavia, no caso em exame, verifica-se que ainda pendem de julgamento recursos
defensivos perante instância superior, especificamente o Agravo Interno nº 7000213-
20.2025.7.00.0000, bem como os Embargos de Declaração a ele relacionados, em trâmite
perante o Superior Tribunal Militar, interpostos em favor dos Sentenciados MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO e PAULO ROBERTO DIAS MORALES.
4. Cumpre ressaltar, portanto, que o desfecho desses recursos ainda é incerto, não sendo
possível, no momento, antever com segurança o alcance e o conteúdo da(s) decisão(decisões)
a serem proferidas.
4.1 Ademais, considerando, nos estertores, certa identidade fático-jurídica existente, eventual
acolhimento dos recursos em andamento poderá produzir efeitos extensivos, hipótese que
recomenda, reitere-se, por ora, atuação jurisdicional prudente e uniforme.
5. Nesse contexto, embora reconhecida a razoabilidade do pedido ministerial, a "antecipação"
da execução penal poderia resultar em medidas de difícil reparação, especialmente na
hipótese de posterior modificação do título condenatório, tisnando a razoabilidade e a
racionalidade da prestação jurisdicional.
6. Assim, por cautela, impõe-se o aguardo do trânsito em julgado definitivo dos recursos ainda
pendentes, a fim de se evitar tratamento desigual entre os Condenados e assegurar a ventilada
coerência do provimento jurisdicional (...)”.
Em 24 de fevereiro de 2026, analisando o pedido de medida cautelar, proferi
Decisão indeferindo “(...) a liminar requerida pela Defesa (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se para que “(...) a Revisão
Criminal seja indeferida (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO
Suscito, de ofício, a presente preliminar, porquanto o pleito revisional não
satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores da Revisão Criminal contidos no artigo 551,
alíneas “a”, “b” e “c”, do referido Códex Processual Penal Castrense, senão vejamos.
Segundo a Defesa, a presente Ação Revisional tem respaldo no “(...) art. 550 do
CPPM (...)”, porquanto a condenação “(...) incidiu em erro de fato, apoiou-se em provas
nulas e contradiz manifestamente a evidência dos autos, bem como surgiram provas novas de
inocência do Requerente (...)”.
Nesse contexto, aduziu que a presente Revisão Criminal contém “(...) erro
judiciário (...)” decorrente dos vícios apontados a seguir:
“(...) 1. Erro de premissa fática, ao afirmar inexistência de execução e de entrega quando há
prova documental, técnica e testemunhal em sentido oposto;
2. Erro de procedimento (error in procedendo), pela admissão e valoração de prova
administrativa nula, produzida à margem do devido processo legal;
3. Violação ao dever de fundamentação, diante do não enfrentamento das teses defensivas
expressamente apresentadas nas razões de defesa e alegações finais. (sic)
4. Manutenção de condenação incompatível com decisão administrativa definitiva do Tribunal
de Contas da União que afastou qualquer dano ao erário, notadamente, no convênio da BR-
101-SUL (Florianópolis-Osório) (...)”.
E requereu, ao final, o seguinte:
“(...) a) o conhecimento e provimento da presente Revisão Criminal, nos termos dos arts. 550
e 551 do CPPM;
b) a desconstituição integral do acórdão condenatório, reconhecendo-se o erro judiciário;
c) O deferimento de medida cautelar, com fundamento no fumus boni iuris demonstrado pela
robustez das provas novas e dos vícios processuais, e no periculum in mora decorrente da
iminência do cumprimento da pena imposta por um erro judiciário, para suspender
imediatamente os efeitos da condenação imposta na Ação Penal Militar nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, incluindo-se a execução da pena privativa de liberdade e quaisquer penas
acessórias ou restrições de direitos, até o julgamento final da presente Revisão Criminal.
(sic)
d) a absolvição plena do Requerente, com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “b” e “e”, do
CPPM;
e) o reconhecimento expresso da inexistência de materialidade delitiva e da inexistência de
dano ao erário;
f) a declaração de nulidade absoluta da Tomada de Contas Especial realizada no IME, com o
consequente afastamento de qualquer efeito penal dela derivado (...)” (Grifos no original).
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pois bem, a detida análise da argumentação defensiva, a toda evidência, conduz
à ausência dos requisitos autorizadores da Revisão Criminal, notadamente as condições
exigidas para a sua admissão, previstas no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do Códex
Processual Penal Castrense, cujo teor assim dispõe:
“Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena (...)”.
O citado dispositivo revela que a Revisão Criminal objetiva o questionamento
de decisão condenatória já albergada pelo manto da coisa julgada, seja a partir de novas
provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor
jurisdição. Vale dizer, em suma, que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o
chamado “erro judiciário”.
Acerca do tema, cito o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
saber:
“(...) 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem
como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação
jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos
emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente
previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese,
possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão
criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa,
submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas
exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da
razoável valoração da prova e/ou do direito (...)” (Revisão Criminal n° 5.475/AM, Relator:
Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 15/04/2020) (Grifos nossos).
Todavia, em relação à alínea “a” do citado dispositivo, a discussão em torno da
comprovação da contrariedade deve estar alinhada com o entendimento adotado por esta
Corte Castrense, segundo o qual, “(...) No trato de pretensão revisional em torno de conduta
delituosa já sopesada, a argumentação nova há de conter valor decisivo para debilitar o
conteúdo probatório do processo revivido e não apenas suscitar dúvidas em quem cabe de
reapreciar o “meritum causae” (...)” (Revisão Criminal (FO) nº 2001.01.001279-2, DJ:
13/06/2002, Relator Ministro Carlos Eduardo Cezar de Andrade).
Vale dizer que, quando a ação revisional se fundamenta na contrariedade da
condenação à evidência dos autos, a discussão em torno dessa comprovação restará
circunscrita ao campo da prova. Dessa forma, “(...) para que a ação seja conhecida e provida
sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e
consistente (...)” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 201.408, DJe: 01/02/2012,
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze).
No mesmo sentido é reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O objetivo da revisão criminal não é permitir uma terceira instância de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida a pena,
mas, sim, assegurar-lhe a possibilidade de correção de um erro judiciário. A Revisão Criminal
fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos pressupõe que a
discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova. Assim, para o
acolhimento da pretensão revisional, será necessário que a decisão não esteja apoiada em
prova válida e consistente. Não estando evidenciada a ocorrência de erro judiciário,
tampouco evidência de que a condenação foi contrária aos elementos de prova carreados
durante a instrução criminal, não se deve conhecer da Revisão Criminal, por ausência dos
pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM. Preliminar, de
ofício, de não conhecimento da Revisão Criminal acolhida. Decisão unânime.” (Revisão
Criminal nº 0000063-13.2015.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 15/09/2015) (Grifo nosso).
Na espécie, os argumentos defensivos caracterizam nítida proposição voltada à
rediscussão de temas já enfrentados e refutados à exaustão pela Justiça Militar da União. A
propósito, o voto condutor do Acórdão objurgado, cujo teor, frise-se, foi acolhido pela
totalidade dos integrantes da Corte no julgamento do Recurso de Apelação, dá conta de que a
autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu são incontestáveis, bastando, para tanto,
compulsar detidamente os seguintes trechos dos fundamentos expendidos pelo eminente
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Relator do processo:
“(...) a conclusão dos auditores do TCU, tanto por meio do referido Relatório de
Fiscalização, como também pelo próprio Relatório de Tomada de Contas Especial, está em
acordo com os demais relatórios citados, indicando que as condutas do (...) Major
WASHINGTON (...) constituíram-se na prática de 236 (duzentos e trinta e seis) atos de
peculato desvio, decorrentes da emissão das notas bancárias para o recebimento de
pagamentos indevidos pelas empresas de fachada, que eram distribuídos entre os Réus,
conforme ficou demonstrado em suas quebras de sigilo bancário, as quais indicaram uma alta
movimentação em suas contas correntes, em clara discrepância com o valor percebido pelas
fontes legais.
(...)
Conforme consta no Decisum, conforme documentos juntados aos autos, no período de
setembro de 2004 a dezembro de 2005, foram emitidas 236 (duzentos e trinta e seis) Notas
Fiscais falsas, no sentido de recebimento de produtos / serviços que não foram realizados.
Nos 74 convites apreendidos: 1) ANKAR : NF 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 13 (de 14, 18, 26 e
28/10/04); 14, 16, 17, 18, 19 e 20 (03 e 08/11); 21, 22 (10 e 17/11); 24, 25, 26 e 28 (22, 24, 26
e 29/11), 30 e 31 (6/12); 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 47, 48, 49, 50 (20, 21 e
22/12/04); 54, 55 (08 e 20/07/05), 61 e 64 (12 e 31/08/05); 60 e 65 (17 e 31/08/05) 2)
DIGMAR: NF 07, 09, 10, 12, 13 e 14 (28/09), 15, 16, 17 e 18 (30/9), 19, 20, 21, 22, 23 (6/10);
26 e 27 (19 e 26/10); 31 e 34 (04 e 08/11), 35 , 36, 38, 39, 40, 41 e 42 (10 e 18/11); 44 , 45 (22
e 23/11), 47 e 49 (26/11); 50 (29/11), 52 e 53 (06/12); 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67 e 68 (20, 21 e 22/12); 72 e 73 (27/12); 81 (06/06), 82 e 83 (08 e 09/06), 84, 85, 88
(10, 17 e 26/06); 89 (29/08), 91 (25/08) , 92, 93, 94 e 95 (31/08); 3) MAILI/RGBM : NF 151,
152 (08/11), 153, 154, 155, 156 (10/11), 157, 158, 159 (17/11), 160, 161, 163, 164, 165
(24/11), 166, 167 (26/11), 169, 170, 171, 172, 173 (20/12), 175, 176, 177, 178, 180 (21/12),
181 (20/12), 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189 (22/12), 190, 191 (27/12); (RGBM): 203 e 204
(09 e 13/06), 202 e 205 (08 e 10/06); 4) ACINOM/ENRILAN: NF 05 e 07 (03/11), 11 e 12
(08/11), 13, 14, 15 (10/11/04), 16, 18, 20 e 22 (17/11), 21 (29/11), 24, 25, 26, 27, 28 e 29 (21 e
22/12); 51, 53 e 55 (19/07 e 12/08/05; 5) RANED (MONAM): NF 202, 203, 205, 206, 207,
208, 209 e 211 (08, 13 e 20/07), 212, 213 e 214 (27/07 e 03/08), 216, 217, 220 (12 e 15/08),
215, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228 e 229 (16, 26, 30 e 31/08/05); 6) 339 G&D: NF 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 (21, 23 e 27/12/04); 14, 15, 16, 17 (12, 22 e 25/07/05) 22, 23 e 24
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(26/08/05); 7) ALCE OLECRAM (JLG): NF 04, 05, 06 e 08 (10 e 18/11/04), 17, 22 e 28 (21,
22, 24 e 26/12), (JLG) 51, 52 (28/07/05), 53, 54, 55 (15, 16 e 18/08), 57, 58 , 59 e 60 (25, 26,
29 e 31/08); e
Notas Fiscais relativas aos outros 14 convites: 1) ANKAR: NF 44 (21/12/04), 53 e 66 (03 e
31/08/05); 2) DIGMAR: NF 32 e 33 (04 e 08/11/04); 3) RGBM (antes MAILI e BRUNAY): 18 e
19 (05 e 18/04/05).; 4) MONAM (RANED): NF 163 e 164 (18/04 e 01/06/05) e 168 (27/6/05);
5) ALCE OLECRAM (JLG): NF 09, 10, 11 (22, 24 e 26/11), 19, 20, 21, 24 e 25 (21 e 22/12),
23, 26, 27 e 30 (27 e 28/11), 90 e 95 (22 e 26/12) ; 6) DELIGON (ANTONED): NF 04, 05 e 09
(21/12), 06, 07 e 08 (23/12), 10, 11 e 12 (27/12) ;; 7) GRISA: 148 (12/08) e duas relativas ao
Convite 36/04).
Além disso, em outros casos, apesar de não ter havido declaração alguma de recebimento de
produtos e serviços, procedeu-se ao pagamento indevido de diversas Notas Fiscais (ANKAR:
NF 16 e 17 - 03/11/04 e 43 21/12/04,; 2) DIGMAR: NF 31 e 32 - 04/11/04), conforme consta
nos Processos de Despesas Realizadas (PDR) acostados no Anexo 6 (Apenso B, em três
volumes), nas informações prestadas pelos Auditores responsáveis pela TCE.
(...)
Logo, as condutas do (...) Major WASHINGTON (...) constituíram na prática de 236 (duzentos
e trinta e seis) atos de peculato-desvio, consubstanciados na emissão das notas bancárias e a
correspondente percepção indevida de pagamentos pelas empresas de fachada, consoante as
circunstâncias fáticas amplamente mencionadas.
Outra prova da materialidade do delito está adstrita ao resultado da Perícia Grafotécnica,
elaborada pelo Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha, que examinou documentos
constantes dos processos licitatórios (evento 36 - fls. 68/106, Anexo 11). O laudo pericial nº
09/2016-NPJM (fls. 68/106 do Anexo 11), elaborado com o fim de averiguar a legitimidade
das assinaturas existentes nas propostas de preço e recibos de entrega de edital de licitação,
demonstrou uma variedade de assinaturas falsas, conforme segue:
(...)
Corroborando o resultado do exame grafotécnico, constatando também a materialidade dos
delitos, tem-se o teor dos depoimentos prestados por vários civis, considerados como
"laranjas" no esquema criminoso, como se verifica em alguns trechos a seguir:
(...)
Feito o relato discriminado de como era realizado o esquema criminoso, com a demonstração
da materialidade do delito decorrente das diversas provas citadas e juntadas aos autos, passa-
se à análise de mérito das Apelações apresentadas pelos Réus.
(...)
Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON exercia a função de Coordenador
Administrativo dos convênios e, juntamente com o Cel DIAS MORALES, fazia a requisição
dos serviços com o tipo de modalidade (Convite) pré-definido. Agiu, assim, em conluio com os
demais Réus para favorecer as empresas dos civis MARCELO e EDSON, sendo este último seu
concunhado, no intento de obter proveito próprio e alheio, em detrimento do patrimônio sob a
Administração Militar.
A autoria do Réus WASHINGTON LUIZ DE PAULA e EDSON DE LOUSA FILHO nos fatos
ficou demonstrada, também, pelos seguintes documentos juntados aos autos:
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21),
que pontuou as seguintes conclusões acerca da participação dos Réus nos delitos:
(...)
- No mesmo sentido foram as conclusões do Relatório de Tomada de Contas Especial da 1ª
Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) - (evento 1, docs.
120/122 - fls. 5431/5472, Vol. 26):
(...)
Contudo, ao contrário do que alegado na tese defensiva, os diversos elementos de prova
citados demonstram claramente a participação dos Réus nas condutas criminosas, sendo,
inclusive, as condutas do Maj WASHIGNTON e do civil EDSON determinantes para a
execução do esquema delitivo. Foram diversos documentados juntados que demonstraram a
participação de ambos na formação societárias das empresas de fachada, assim como
inúmeros familiares citados que a compunham como ‘laranjas’.
Embora houvesse a assinatura de vários desses laranjas em diversos documentos, como o
recebimento das propostas licitatórias e outros de constituição das empresas, o depoimento
dessas próprias pessoas (absolvidas por falta de prova), foi no sentido que grande parte
daquelas assinaturas não lhes pertenciam, o que ficou comprovado pelo exame grafotécnico
realizado.
(...)
Esse quadro se torna ainda mais grave quando se faz o fracionamento das despesas para que
se direcione a modalidade da Carta-Convite, com a clara intenção de beneficiar aquelas
mesmas empresas.
Não bastassem essas irregularidades, ficou patente a grande evolução patrimonial
injustificada de todos os envolvidos, no período referente ao esquema criminoso. Tem-se,
ainda, o enorme prejuízo causado à Administração Militar, haja vista que muitos dos serviços
contratados não foram realizados e outros foram executados por empresas ou pessoas
diversas daquelas licitantes, sendo que o dinheiro público investido, como se demonstrou, foi
muito maior do que o que deveria ter sido pago.
Refutando, portanto, a tese defensiva de que os serviços teriam sido devidamente prestados
pelas empresas, extrai-se um trecho do Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1,
docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21):
(...)
Com relação ao argumento defensivo de que não teria havido prejuízo financeiro efetivo à
Administração Militar, extrai-se um pequeno trecho do Relatório de Fiscalização nº
875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), o qual indica que o valor de
R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), referente aos convênios com irregularidades, se
materializou dentre outras, com as seguinte formas:
(...)
Com relação ao argumento de que o Maj WASHINGTON teria agido em obediência
hierárquica, no cumprimento de ordens superiores que não considerou como ilegais, sob o
fundamento de que o militar não tinha o dever de fiscalizar a execução dos objetos dos
contratos licitados, melhor sorte não assiste à Defesa.
(...)
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de tudo que já foi relatado, não é cabível falar que o Maj WASHINGTON seguia
ordens não manifestamente ilegais ou mesmo que ele não sabia que seus atos consistiam em
condutas ilícitas. Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON era, em verdade, um dos
mentores do esquema criminoso, e, como oficial do Exército da área de Administração devia
ser conhecedor da temática de licitações e contratos da Administração Pública. Assim, é
evidente seu conhecimento de que os procedimentos adotados por ele e pelos demais corréus
na execução dos Convênios se davam de maneira ilegal.
Logo, ainda que ele tenha agido seguindo ordens do Cel DIAS MORALES (seu superior), não
há como se afastar sua culpabilidade em razão do art. 38 do CPM, pois ele não cumpria
ordens ilegais, mas, sim, agia como articulador para que tais ordens fossem cumpridas para a
execução do esquema criminoso (...)” (Grifos nossos e no original).
Vale dizer que a condenação levada a efeito pela unanimidade deste Plenário no
julgamento da Apelação foi lastreada em diversos elementos probatórios submetidos ao
contraditório e à ampla defesa ao longo da instrução processual, circunstância que afasta o
reconhecimento do requisito estabelecido pelo artigo 551, alínea “a”, do Código de Processo
Penal Militar.
A toda evidência, também não se vislumbra a hipótese legal prevista na alínea
“b” do artigo 551 do Código Processual Castrense, notadamente diante da ausência de
qualquer alegação de falsidade em depoimentos, exames ou documentos analisados nos
autos, a despeito dos argumentos defensivos dando conta de que o Acórdão rescindendo “(...)
apoiou-se em procedimento administrativo absolutamente nulo (Tomada de Contas Especial)
(...), realizada no Instituto Militar de Engenharia (...)”, porquanto foi “(...) instaurado e
conduzido sem observância do contraditório e da ampla defesa, com vícios cronológicos,
falsidade ideológica em ofícios de remessa e utilização indevida como prova penal (...)”.
A bem da verdade, o que se constata novamente é a tentativa de rediscussão das
matérias amplamente deliberadas por esta Corte Castrense no julgamento do Apelo, quando o
Plenário não só voltou a sua atenção para os depoimentos carreados aos autos, como também
analisou detidamente os Laudos Periciais produzidos pelos experts.
Nesse ponto, frise-se o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão objurgado
acolhido pela unanimidade dos integrantes da Corte no julgamento citado:
“(...) a conclusão dos auditores do TCU, tanto por meio do referido Relatório de
Fiscalização, como também pelo próprio Relatório de Tomada de Contas Especial, está em
acordo com os demais relatórios citados, indicando que as condutas do (...) Major
WASHINGTON (...) constituíram-se na prática de 236 (duzentos e trinta e seis) atos de
peculato desvio, decorrentes da emissão das notas bancárias para o recebimento de
pagamentos indevidos pelas empresas de fachada, que eram distribuídos entre os Réus,
conforme ficou demonstrado em suas quebras de sigilo bancário, as quais indicaram uma alta
movimentação em suas contas correntes, em clara discrepância com o valor percebido pelas
fontes legais (...)” (Grifos nossos e no original).
Por fim, muito menos se revela apto o fundamento descrito na alínea “c” do
artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos
qualquer prova documental ou mesmo testemunhal que pudesse se contrapor aos elementos
colhidos durante a fase de instrução criminal e, mais que isso, que tivesse, minimamente, o
condão de identificar eventual equívoco no julgamento conduzido pelo Plenário desta Corte.
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a alegação defensiva de que “(...) as Folhas de Alterações do
Requerente foram grosseiramente falsificadas em junho de 2010 (...)” e que teriam atribuído
“(...) participação em eventos e assunção de funções inexistentes no período dos fatos, com o
propósito de criar lastro artificial de responsabilidade (...)” ainda assim não aproveita o
Requerente, na medida em que não constitui fato novo, uma vez que já compunham os autos
e sequer foram contestadas as informações ali contidas.
Além disso, ainda que essa alegação fosse considerada prova nova para
justificar a admissibilidade da Revisão Criminal, é fato inconteste que a Defesa não se
acautelou de proceder a competente Ação de Justificação, na esteira da jurisprudência desta
Corte Castrense, segundo a qual “(...) não prospera a tese que ventila a existência de prova
nova, pois a documentação coligida pela Defesa não foi contraditada por meio de
Justificação Criminal, o que inviabiliza o conhecimento da espécie recursal em exame (...)”
(Revisão Criminal nº 7000306-17.2024.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 21/05/2025).
Ressalto, por oportuno, que, segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“(...) o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário (...)” (Manual de Processo Penal e Execução
Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 937).
Em conclusão, ratifica-se que o desiderato pretendido pela Defesa limitou-se à
mera rediscussão do Acórdão confirmatório que manteve a condenação do Recorrente, não
sendo possível admitir o pleito revisional pela não configuração dos seus requisitos
autorizadores.
Em casos semelhantes, esta Corte Militar não conheceu dos pleitos revisionais,
justamente por se tratarem de mera reanálise dos fatos que ensejaram a condenação do Réu,
conforme se verifica nos seguintes precedentes:
“(...) A Revisão Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em
Lei, que, nesta Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos
do CPPM, quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos
irreparáveis ao sentenciado. A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão
Criminal objetiva o questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre
outras coisas, a partir de novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e
suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito
recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das
hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM. O autor da vertente Ação autônoma de
impugnação, para sua propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão
adstritas às possibilidades outorgadas pela Lei Processual Castrense, não se prestando – esta
Ação de Revisão – para mera rediscussão de temas examinados, à exaustão, nos conformes do
mandamento legal. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime (...)” (Revisão
Criminal nº 7000619-46.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
DJe: 10/11/2023) (Grifo nosso);
“(...) Diante da possibilidade de desconstituição de decisão judicial acobertada pela coisa
julgada, a revisória consiste em absoluta excepcionalidade, visando corrigir erro judiciário
quanto aos fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento, nos termos do art. 550
do Código de Processo Penal Militar, e nas hipóteses elencadas no art. 551. Portanto, não
deve ser conhecida quando não preencher as hipóteses elencadas na lei adjetiva castrense.
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.” (Revisão Criminal nº 7000541-
52.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe:
27/03/2023) (Grifo nosso); e
“(...) A Revisão Criminal é ação autônoma e excepcional que visa desconstituir a coisa
julgada em Decisão penal condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso concreto,
apesar de afirmar que a Decisão condenatória é contrária a evidência dos autos, a Defesa se
ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e rechaçados tanto na Sentença do
Conselho Permanente de Justiça, como no Acórdão unânime proferido por esta Corte
Castrense no julgamento da Apelação. III - Desnecessária qualquer análise do conteúdo da
Petição Inicial para fundamentar a negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão Criminal
significaria permitir uma "Terceira Instância" após o trânsito em julgado, o que foge ao
objetivo do instituto. IV - Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal não conhecida.
Decisão unânime.” (Revisão Criminal nº 7000476-62.2019, Relator: Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 13/11/2019) (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da presente Revisão
Criminal, em face da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos
no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384928v2 e do código CRC 86408412.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 08/06/2026, às 20:49:36
7000023-23.2026.7.00.0000
40001384928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR